Tribunal: TJMT
Processo: 1015825-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015825-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): IRINEU COZER
RECORRIDO(S): JOÃO BATISTA CONTATO e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 41788458) interposto por IRINEU COZER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28986469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA PELO STJ QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – CAUÇÃO FIXADA PELA DECISÃO COMBATIDA NO VALOR INTEGRAL DO IMÓVEL – REDUÇÃO – CAUÇÃO FIXADA APENAS PARA GARANTIR BENFEITORIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo sentença transitada em julgado que reconheceu a procedência do pedido de reivindicação do imóvel, não há falar em fixação de caução equivalente ao valor integral do bem, mas, apenas em valor equivalente às benfeitorias realizadas.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015825-23.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 17/12/2019. Publicado em).
Os Embargos de Declaração de id. 29692990, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 35464467).
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022; 489, § 1o, IV e 11 do Código de Processo Civil, em que alegam omissão e ausência de fundamentação no acórdão quanto as alegações: (i) de que a decisão do Juízo a quo não seria agravável por não possuir conteúdo decisório, e que houve interpretação extensiva da decisão exarada pelo STJ; (ii) de que já teria havido o afastamento, pelo Ministro Relator, no bojo da Pet. 12.863/MT, da tese de que o valor de caução seria correspondente ao das benfeitorias apenas; (iii) de que deve-se analisar a questão à luz do artigo 520, § 4o, do CPC, que trata da impossibilidade de restituição ao estado anterior.
Aponta, outrossim, violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil e Súmula 98 STJ, sob a assertiva de que inexistiria fundamento, in casu, para aplicação de multa, pois os Embargos de Declaração teriam o propósito de prequestionar a matéria e, portanto, não seriam protelatórios.
Por fim, aduz ofensa ao artigo 520, IV e § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que em caso de execução provisória de sentença exarada nos autos de Ação de Imissão na Posse, não seria suficiente a fixação de caução em valor correspondente às benfeitorias realizadas, devendo equivaler ao valor da integralidade do bem em litígio, de modo a possibilitar o ressarcimento de todos os prejuízos eventualmente suportados pelo Recorrente.
Destaca que a determinação de prestação de caução para fins de execução provisória da sentença, no presente caso, adveio de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Petição 12.863-MT, após pedido de antecipação de tutela recursal apresentado pelo Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 42797954) e devidamente preparado (id. 43835470).
Contrarrazões no id. 47195515.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que, em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Relator no bojo da PET 12.863-MT, que determinou o pagamento de caução real ou fidejussória para fins de cumprimento provisório de sentença, o Juízo de primeiro grau fixou a garantia em valor equivalente à integralidade do imóvel em litígio.
Posteriormente sobreveio Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Recorridos, o qual foi provido, minorando a caução para um terço do valor estabelecido em primeira instância, ao fundamento de que “assiste razão aos recorrentes quanto a alegação de que a caução não deve ser fixada em valor correspondente à integralidade do imóvel objeto da lide, até mesmo porque “a terra (não) se perder, sumir, se consumir ou se depreciar a ponto de deixar de existir”, mas, sim, em valor correspondente às benfeitorias realizadas.” (id. 28914958)
Nesse contexto, alega, o Recorrente, suposta ofensa ao artigo 520, IV e § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que em caso de execução provisória de decisão exarada no bojo de ação de imissão na posse, não seria suficiente a fixação de caução em valor correspondente às benfeitorias realizadas, devendo, esta, equivaler ao valor da integralidade do imóvel em litígio, de modo a possibilitar o ressarcimento de todos os prejuízos eventualmente suportados pelo Recorrente.
Sendo assim, o acórdão vergastado aparenta estar em desconformidade com o dispositivo de lei apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII